Tribunal: TJPA
Processo: 0013857-15.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6047 - Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013857-15.2006.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DESCABIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART.
25 DA LEI 12.016/2009 E DA SÚMULA 105/STJ.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO TESES DO APELO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
EMBARGOS DAS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1-

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado, restando
negado o provimento à Apelação do Município,
mantendo a sentença que concedeu a segurança, para a a realização imediata do desconto, em folha de pagamento, da contribuição dos servidores filiados ao Sindicato impetrante, que tenham autorizado referido desconto.

2-

Embargos de Declaração opostos pelo
S
INDSAÚDE
.
Alegação de omissão quanto à
condenação do Município Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.
O
STJ já se pronunciou no sentido de prevalência da
orientação fixada no art. 25 da Lei 12.016/2009 e na Súmula 105/STJ, afastando o disposto no art. 85, §11 do CPC/15, não se admitindo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em sede de mandado de segurança.

3-Destaca-se entendimento firmado pelo STJ de que apenas são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública em cumprimento de sentença individual derivado de mandado de segurança
coletivo
, em razão do necessário conteúdo cognitivo diante da natureza genérica da sentença, situação diversa da enfrentada nos casos de mero incidente, pelo que, de regra, não cabe a condenação em honorários sucumbenciais em feitos originados em mandado de segurança.

4-Assim, não se admite condenação em honorários advocatícios, na fase de conhecimento de mandado de segurança, pelo que se rejeita os Embargos de Declaração do Sindicato.

5-

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém
. Não se vislumbra omissão
quanto
à tese de ausência de previsão legal para a realização do desconto em folha de pagamento, diante da menção no julgado de que o art. 8º, inciso IV, da Constituição Federal ampara pleito do impetrante vez que prevê a possibilidade da assembleia geral do sindicato fixar a contribuição para o custeio do sistema confederativo da representação sindical, mediante desconto em folha, independente da contribuição prevista em lei, fazendo o sindicato parte do sistema confederativo.

6-Da mesma forma,
houve manifestação expressa quanto à existência de prova pré-constituída
.

7-

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.
Assim, estando a matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão, in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

4-
Embargos das partes conhecidos e rejeitados
. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 13 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
(processo
nº
0013857-15.2006.8.14.0301-PJE
)
interposto pelas partes,
para
sanar omissão no
Acórdão de
Id 13101506,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria, lavrado em
sede Agravo Interno em
Apelação Cível interposta
pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ – SINDSAÚDE
.

O Acórdão embargada teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO para reconsiderar a decisão monocrática, adequando-se ao julgamento do tema 994 do STF, bem como,

para NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença quanto à determinação à autoridade coatora de realização imediata do desconto, em folha de pagamento, da contribuição dos servidores filiados ao Sindicato impetrante, que tenham autorizado referido desconto, além de, REFORMAR, DE OFÍCIO, PARCIALMENTE A SENTENÇA, para minorar a multa diária para R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00. Sentença confirmada nos demais termos, conforme a fundamentação.
(...)”

Em suas razões recursais, o Sindicato Embargante
aduz, em síntese, omissão em relação à ausência de condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, diante da previsão do art. 85, §1º do CPC, em detrimento do art. 25 da lei 12016/2009.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, sanando a omissão apontada, aplicando efeito modificativo ao julgado, para condenar o Embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Município de Belém também opôs Embargos de Declaração sob a alegação de omissão quanto às teses constantes da apelação, aduzindo, ainda, que a própria Consolidação das Leis Trabalhistas exclui do âmbito de sua aplicação os funcionários públicos, o que ratifica a impropriedade da aplicação da norma aos funcionários públicos.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, sanando as omissões apontadas, com a atribuição de efeito modificativo ao julgado, para que seja dado provimento à Apelação.

Foram oferecidas contrarrazões pelos Embargados.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração opostos pelas partes, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187-grifei)”

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado, restando
negado o provimento à Apelação do Município,
mantendo a sentença que concedeu a segurança, para a a realização imediata do desconto, em folha de pagamento, da contribuição dos servidores filiados ao Sindicato impetrante, que tenham autorizado referido desconto.

O
SINDSAÚDE
alega omissão quanto à
condenação do Município Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, diante da previsão do art. 85, §1º do CPC, em detrimento do art. 25 da lei 12016/2009.

Não obstante a alegação do
SINDSAÚDE,
observa-se que o STJ já se pronunciou no sentido de prevalência da
orientação fixada no art. 25 da Lei 12.016/2009 e na Súmula 105/STJ, afastando o disposto no art. 85, §11 do CPC/15, não se admitindo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em sede de mandado de segurança, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015.
IMPUGNADA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA.
ART. 25 DA LEI 12.016/2009 E SÚMULA 105/STJ. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, PROVIDO. I. (...) III. No presente Agravo interno a parte recorrente apresenta razões outras, deixando de impugnar, novamente, de modo específico, os fundamentos da decisão agravada, salvo quanto à majoração de honorários, impondo-se o conhecimento parcial do presente recurso, para, nessa parte, reformar a decisão agravada, no que respeita à majoração de honorários, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, por se cuidar, no caso, de Mandado de Segurança, cujo acórdão, na origem, não arbitrara honorários de advogado, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e da Súmula 105/STJ. IV.
Não obstante o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), não há que se majorar os honorários advocatícios, na hipótese, porquanto, conforme orientação fixada no art. 25 da Lei 12.016/2009 e na Súmula 105/STJ, não é admitida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em sede de mandado de segurança.
Nesse sentido: STF, AI 844.835 AgR-segundo, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2016; STJ, AgInt no RMS 52.179/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 1º/08/2017; RMS 52.024/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/10/2016. V. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para excluir, da decisão agravada, a majoração de honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/2015).

(STJ - AgInt no AREsp: 1127836 SP 2017/0158411-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2017 - grifei)

Ademais, cumpre destacar que também há entendimento firmado pelo STJ apenas são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública em cumprimento de sentença individual derivado de mandado de segurança
coletivo
, em razão do necessário conteúdo cognitivo diante da natureza genérica da sentença, situação diversa da enfrentada nos casos de mero incidente, pelo que, de regra, não cabe a condenação em honorários sucumbenciais em feitos originados em mandado de segurança, senão vejamos os precedentes abaixo:

PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 105/STJ. JULGADOS DO STJ
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 25 da Lei 12.016/2009 assim dispõe: Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. 2.
No processo de mandado de segurança, não cabem honorários advocatícios, na esteira do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e na Súmula 105/STJ, não havendo ressalva à fase de cumprimento de sentença
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.931.193/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022; AgInt nos EDcl no REsp 1.849.248/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020 . 3.
Embora a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345/STJ), inclusive nos mandados de segurança coletivos (vide AgInt no AREsp 1.236.023/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 09/08/2018), a ratio decidendi desse posicionamento se deve à natureza genérica das sentenças proferidas em tais demandas, a exigir do patrono do exequente, além da individualização e liquidação do valor devido, a demonstração da titularidade do exequente em relação ao direito material, o que revela o alto conteúdo cognitivo existente nessas execuções, situação diversa da enfrentada no presente caso, que trata do cumprimento de título judicial oriundo de ação mandamental individual
. 4.
Tratando-se de mero incidente visando ao acertamento da ordem judicial concessiva da segurança, não há como se afastar a incidência do art. 25 da Lei 12.016/2009.
5. Agravo interno do particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1968010 DF 2021/0328702-0, Data de Julgamento: 09/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022 - grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 105/STJ. JULGADOS DO STJ
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não cabe a condenação em honorários sucumbenciais em feitos originados em mandado de segurança, na esteira do disposto na Súmula 105/STJ, não sendo autônomas, portanto, as ações executiva e recursal
. 2. Agravo interno da União a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 1960102 AL 2021/0293884-1, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2022 - grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO
. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso Especial. 2. Inicialmente, o Recurso Especial foi interposto contra acórdão do Tribunal a quo que considerou descaber a fixação de honorários advocatícios em execução de sentença proferida em Mandado de Segurança. 3. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente contra decisão em que o Juiz da primeira instância indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios da execução de sentença, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015. 4. Assim,
em se tratando de Mandado de Segurança, é indevida a condenação em honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 25 da Lei 12.016/2009 e em conformidade com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, não havendo nenhuma ressalva à fase de cumprimento de sentença. Ao contrário, há precisão quanto ao descabimento da fixação de honorários no processo de Mandado de Segurança
. 5. As ações, como quer demonstrar a agravante, não são autônomas. Pelo contrário, são interdependentes. Uma decorre da outra.
Assim, cuidando-se de Ação de Execução de Sentença em Mandado de Segurança, não há falar em condenação em honorários advocatícios, por se enquadrar em lei especial. Logo, na hipótese em exame, o disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 prevalece sobre a regra do art. 85, § 1º, do CPC (art. 2º, § 2º, da LICC)
. 6. Ademais, o caso dos autos não consiste em execução individual de sentença proferida em ação coletiva, como trata a Súmula 345 do STJ, mas sim em execução coletiva. 7. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1849248 PR 2019/0344708-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2020 – grifei)

Assim, não se admite condenação em honorários advocatícios, na fase de conhecimento de mandado de segurança, pelo que se rejeita os Embargos de Declaração do Sindicato.

No que concerne aos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém, não se vislumbra omissão
quanto
à tese de ausência de previsão legal para a realização do desconto em folha de pagamento, diante da menção no julgado de que o art. 8º, inciso IV, da Constituição Federal ampara pleito do impetrante vez que prevê a possibilidade da assembleia geral do sindicato fixar a contribuição para o custeio do sistema confederativo da representação sindical, mediante desconto em folha, independente da contribuição prevista em lei, fazendo o sindicato parte do sistema confederativo.

Da mesma forma,
houve manifestação expressa quanto à existência de prova pré-constituída

senão vejamos:

“4- Existência de prova pré-constituída. O sindicato impetrante

colacionou diversos documentos demonstrando a filiação e anuência quanto ao pagamento da verba, sendo assim, revela-se abusivo o ato do Município em sustar os descontos dos servidores filiados que expressamente concordaram em pagar a contribuição associativa.”

Ademais, i
mpende registrar que o STJ possui firme entendimento de que
não há obrigatoriedade de que o magistrado responda
a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 - grifei)

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelas partes,
mantendo na integra o Acórdão recorrido
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2023